Tribunal: TCU
Processo: 019.948/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2737/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: (a) expedir quitação a Kazuto Horii, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 2934/2021-TCU-Plenário ; (b) dar ciência da presente deliberação ao responsável; e (c) encaminhar os autos à SeinfraCOM para prosseguimento do feito. 1. Processo TC- Processo 019.948/2018-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 014.083/2022-1 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Kazuto Horii (XXX.465.598-XX); Pericles Garcia Santos (XXX.667.701-XX); Vander Francisco Silva Denardi (XXX.189.411-XX). 1.3. Interessados: Gomes & Azevedo Ltda - Epp (03.688.640/0001-24); Prefeitura Municipal de Bodoquena - MS (15.465.016/0001-47). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bodoquena - MS. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.8. Representação legal: Liana Chianca Oliveira Noronha (16447/OAB-MS) e Sandra Luciana Urnau (10.530/OAB-MS); Sandra Luciana Urnau (10.530/OAB-MS); Ana Claudia Mello Vasconcelos (13780/OAB-MS). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.